Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718260-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS SILVA BARBOSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO Diante do recolhimento do preparo, resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, considerando que a decisão agravada condicionou a expedição de alvará à preclusão, não há nos autos elementos que justifiquem o pedido. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, responda ao recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator